Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724858-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCIA VITOR DUARTE AGRAVADO: VENAS PLANEJADOS EIRELI - ME, CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Anotação de Tramitação do Feito – Matrícula do Imóvel – Registro de Propriedade em Nome dos Sócios – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Conforme bem ressaltou o Juízo de origem, “Desejando adentrar-se no acervo patrimonial dos sócios, necessária a promoção de incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. A parte claramente confunde a situação jurídica do empresário individual com a da empresa individual de responsabilidade limitada. Sobre a questão, colha-se entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PESSOA NATURAL. DEVEDOR TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (LEI No 14.195/2021). PENHORA SOBRE BENS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O empresário individual não se confunde com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sendo o primeiro pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, até sua extinção com o advento da Lei no 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Isso significa dizer que o patrimônio do instituidor da EIRELI não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais de seu sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 2 - Tendo em vista a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens da EIRELI, atual Sociedade Limitada Unipessoal, em razão de dívidas pessoais contraídas por seu sócio único, somente poderá ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1429672, 07099384020228070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Empresa individual de responsabilidade limitada não se confunde com empresário individual, este previsto no artigo 966, do Código Civil. A EIRELI deixou de existir, conforme estabelecido no artigo 41, da Lei no 14.195/2021, que dispõe que As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. As pessoas jurídicas constituídas sob aquela forma passaram a ser denominadas sociedade limitada unipessoal, criada pela Medida Provisória no 881/2019, posteriormente convertida em Lei no 13.874/2019, aplicando-se a elas, ainda, o quanto disposto no artigo 1.052 e ss., do Código Civil. A sociedade limitada unipessoal tem natureza jurídica e personalidade específica, o que significa que seu patrimônio não se confunde com aquele da pessoa física que a constituiu, tampouco há exigência de valor mínimo de capital social. Eventual alegação de abuso de personalidade deve ser aviado por meio de incidente próprio, na forma prevista no artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1421357, 07082070920228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI PERTENCENTE AO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, sendo o primeiro, pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a empresa individual de responsabilidade limitada é constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, constituindo, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor, permitindo ao empresário individual limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios. Isso significa dizer que o patrimônio dos sócios não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas de seus sócios, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não se mostra possível a aplicação da medida prevista no artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, por incompatibilidade com o tipo empresarial da EIRELI, o qual, reitere-se, não é constituído por cotas sociais, mas sim por uma única pessoa detentora de todo o capital social, de modo que não se revelam divisível. Outrossim, a penhora nesse tipo societário poderia ocasionar grandes prejuízos, ou mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1415897, 07051585720228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.) Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator